Tribunal: TJDFT
Processo: 0010145-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0010145-76.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGER DE JESUS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais Criminais para emitir parecer. Brasília, 22 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator